Tribunal: TJES
Processo: 0003421-28.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003421-28.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCENI BASTOS GONCALVES SOUZA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003421-28.2017.8.08.0026

APELANTE: LUCENI BASTOS GONÇALVES SOUZA

APELADAS: YMPACTUS COMERCIAL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ÔNUS DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. - As alegações do apelante limitam-se a afirmar a existência de um vínculo contratual, sem provas concretas da adesão a um plano específico, ou da transação bancária dos valores supostamente investidos, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente que é um dos beneficiados pela sentença coletiva.

2. - Mesmos nas relações consumeristas, o autor não se exime de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito. Precedentes.

3. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio TJES,

À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de fevereiro
de 20
2
5
.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003421-28.2017.8.08.0026

APELANTE: LUCENI BASTOS GONÇALVES SOUZA

APELADAS: YMPACTUS COMERCIAL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria.

A generalidade da sentença a ser proferida em ação civil coletiva, em que se defendem direitos individuais homogêneos, decorre da própria impossibilidade prática de se determinar todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução. É que, diante da múltipla titularidade dos direitos individuais defendidos coletivamente e das diversas maneiras e dimensões de como a lesão ao direito pode se apresentar para cada um de seus titulares, afigura-se absolutamente inviável que a sentença coletiva estipule todos os elementos necessários a tornar esse título judicial exequível desde logo. 1.1 Por tal razão, o espectro de conhecimento da sentença genérica restringe-se ao núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, a ensejar a violação dos direitos e interesses individuais homogêneos postos em juízo, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil por todos os danos daí advindos. Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). 1.2 O complemento da norma jurídica em concreto dar-se-á por ocasião do cumprimento de sentença, a qual se subdivide em duas fases bem distintas: a primeira, consistente na peculiar liquidação da sentença genérica, com ampla atividade cognitiva, voltada a integrar os elementos faltantes do título judicial (a definição de quem é o titular do direito, qual a prestação e em que extensão faz jus); a segunda, subsequente, destina-se à execução propriamente dita do título judicial. Será, portanto, por ocasião da liquidação da sentença genérica que os interessados haverão de comprovar, individualmente, os efetivos danos que sofreram, assim como o liame causal destes com o proceder reputado ilícito na ação civil coletiva. Deverão demonstrar, ainda, a qualidade de vítima, integrante da coletividade lesada pelo proceder considerado ilícito na sentença genérica. (
STJ -
REsp 1718535/RS
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Por outro lado,
o art. 320 do CPC prescreve que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

No caso em tela,
a apelante
não apresentou nenhum elemento que demonstrasse minimamente a existência de uma relação jurídica entre as partes, juntando unicamente
escritos manuais
(fls. 22/23)
que em tese comprovaria
m
o investimento realizado.

N
ão há, pois,
provas concretas da adesão a um plano específico, ou da transação bancária dos valores supostamente investidos.

As alegações do autor limitam-se a sustentar a existência de um vínculo contratual, não se desincumbindo de ônus de demonstrar minimamente que é um dos beneficiados pela sentença coletiva.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes, ou seja, que é um dos beneficiados pela sentença coletiva.

2 – Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 0018098-94.2017.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOS
É
NEIVA DE ALMEIDA Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2024).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEFERIDA – CONSEQUÊNCIA JURÍDICA PREVISTA PELO ART. 400 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora, no caso dos autos, exista determinação judicial para a exibição dos documentos necessários, não atendida pela apelada, não se verifica a possibilidade de aplicação da consequência jurídica prevista pelo art. 400, do CPC/15, que presume a veracidade dos fatos que a parte pretendia provar por meio do documento não apresentado.

2. Requerida a liquidação de sentença, caberia ao apelante a apresentação de mínima comprovação de seu vínculo com a apelada, tal como a apresentação dos boletos emitidos pela YMPACTUS, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento ou mesmo os extratos bancários de pagamentos ou transferências realizadas, o que não se verificou no caso em tela.

3. A consequência jurídica prevista pelo art. 400 do CPC/15 pressupõe o início de prova da relação jurídica alegada como fundamento da liquidação da sentença coletiva referida, pois, conforme já assentado pelo C. STJ a condenação genérica acerca da responsabilização da ora apelada já restou assentada, no entanto, o juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material deve ser demonstrado. Com efeito, até mesmo em sede de exibição incidental de documento, a prova mínima da relação jurídica é exigida, conforme entendimento da jurisprudência pátria.

4
. A parte autora/apelante não trouxe nenhuma prova documental que comprove ser beneficiária da sentença coletiva e tampouco dos aportes financeiros realizados, fazendo apenas a indicação de que os sites de acesso da empresa apelada estão indisponíveis para acesso. Com efeito, não se mostra razoável que o “investidor” não tenha à sua disposição sequer o comprovante do “investimento” feito ou um recibo da transferência de recurso feita à apelada.

5. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 0017981-10.2019.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA – OPORTUNIZADA A JUNTADA DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ E DO TJES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

1 – De acordo com a jurisprudência do e. STJ, "[...]a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).[...]” (AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019).

2 –
No caso dos autos inexiste comprovação da relação jurídica supostamente realizada entre as partes, sendo certo que a magistrada singular determinou a intimação da parte para que juntasse elementos mínimos suficientes a demonstrar a probabilidade de seu pretenso direito, sobrevindo apenas uma petição pela qual a postulante renovou os argumentos consignados na peça de ingresso e novamente não apresentou nenhum vestígio acerca de suas alegações.

3 –
Tendo em vista o estágio do processo em que a apelada informa a impossibilidade da produção da prova solicitada e o apelante não fornece elementos mínimos, ou até mesmo a descrição dos investimentos realizados, correta a sentença de improcedência dos pedidos autorais
.”

4 – Apelação conhecida, mas não provida. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0006167-60.2018.8.08.0048; ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL; REL. DES. JANETE VARGAS SIM
Õ
ES; JULGADO EM: 06/DEC/2023)

“
EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – TELEXFREE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - CUI DEBEATUR E QUANTUM DEBEATUR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários (cui debeatur) e da extensão da reparação (quantum debeatur), sendo ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes.”

(TJES, Classe: Apelação, 0005411-17.2017.8.08.0006, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2022).

Adequado, portanto,
o entendimento adotado
na sentença para
julgar extinta a ação sem resolução do mérito, alinhando-se, ainda, à jurisprudência do STJ no sentido de que é indispensável a apresentação pelo autor de provas dos fatos constitutivos de seu direito, mesmo em cenários de inversão do ônus da prova.

Este o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS DE FORMA FUNDAMENTADA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O AUTOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. 20/11/2023).

3. A Corte estadual concluiu que o banco recorrido demonstrou de forma satisfatória qual é o saldo de ações titulado pelo recorrente, o que, consequentemente, afasta a aplicação do art. 400, I, do CPC.

4. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação das contas teria sido irregular demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

“
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo recorrente quanto à ausência de impugnação específica de fato alegado, o qual teria se tornado incontroverso, tendo o magistrado distribuído de forma incorreta o ônus da prova, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.314.821/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

S
em honorários recursais ante a ausência de fixação de honorários na sentença recorrida (ré revel).

Por estas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)